Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-92.2009.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001226-92.2009.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), R M A RABELO LUIZ - CNPJ: 00.085.095/0001-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 414/STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – SÚMULA 106/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

Consoante a Súmula 106, também do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001226-92.2009.8.11.0050 (Código 31175), proposta em desfavor de
R. M. A. RABELO LUIZ
,
acolheu os embargos opostos, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital e, por consequência, a prescrição intercorrente do crédito, declarando extinto o executivo fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Nas razões recursais a parte apelante defende a validade da citação por edital, bem como a inocorrência de prescrição intercorrente (id. 152045162).

Pautada nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja dado normal prosseguimento à execução (id. 152028651).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula n° 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001226-92.2009.8.11.0050 (Código 31175), proposta em desfavor de
R. M. A. RABELO LUIZ
,
acolheu os embargos opostos, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital e, por consequência, a prescrição intercorrente do crédito, declarando extinto o executivo fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC.

No presente caso, o cerne da questão cinge-se a apurar se a citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal n. 0001226-92.2009.8.11.0050 (Código 31175) está, ou não, eivada de nulidade.

É cediço que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que tal modalidade citatória é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá o seguinte magistério:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método. 5a ed. pág. 336).

Por sua vez, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, III, dispõe sobre a citação por edital:

Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

[...]

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal são as tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por Mandado Judicial (via Oficial de Justiça).

Com efeito, a matéria é deveras conhecida nos tribunais pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414, que assim dispõe:
“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades
”
.

No caso concreto, o douto magistrado determinou a citação da parte executada, em duas oportunidades, em dois endereços distintos, expedindo-se as competentes Cartas de Citação (id. 152042637 – pág. 21 e 47), as quais restaram infrutíferas, consoante Aviso de Recebimento devolvido (id. 152042637 – pág. 25 e 51).

Posteriormente, foi deferida a citação editalícia do executado (id. 152042637 – pág. 65) sem antes ter sido realizada a tentativa por Mandado Judicial (Oficial de Justiça), procedimento imprescindível para ensejar a possibilidade de citação por edital.

Nessa premissa, é fácil concluir que, de fato, não restaram esgotadas as formas ordinárias para localização do executado, de forma que a citação por edital exsurgiu como inválida.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

2.

A citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

3.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. [...]

(N.U 1014276-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Desse modo, diante da ausência dos requisitos necessários e autorizadores da citação editalícia, o reconhecimento da nulidade do ato citatório é medida que se impõe.

Quanto à prescrição intercorrente, assume relevo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, grafado na Súmula 106,
in verbis
:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Desse modo, como a inatividade da Fazenda Pública em nenhum momento pôde ser constatada, não há como oferecer respaldo à decisão proferida pelo Juízo
a quo
, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Inclusive, extrai-se dos autos que em 15 de janeiro de 2022 o ente estatal se manifestou pugnando pela constrição dos veículos de propriedade do executado (id. 152045153). No entanto, sobreveio a sentença extintiva sem sequer apreciar o pedido formulado (id. 152045158).

Sendo assim, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, merecendo reforma a sentença, de modo a dar-se prosseguimento regular à execução fiscal.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto para reconhecer a nulidade da citação por edital e a inocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023